Tribunal: TJES
Processo: 0000366-94.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio; Ameaça; Dano
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0366
-
94
.20
2
0
.8.08.00
16

APELANTE: ANTONIO COSME DE ASSIS GOMES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
S 250 E
147,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.
P
EDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.

COMPROVADOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
V
erifica-se indene de dúvidas que o ora apelante praticou o delito de incêndio pelo qual foi condenado, tendo a materialidade e a autoria delitivas restado devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado de fls. 06/07, Laudo Pericial de Exame de Local de Danos de fls. 26/38, bem como pela prova oral colhida, corroborada pela própria confissão do apelante,
razão pela qual não merece prosperar o pleito absolutório veiculado.

2
.

A vítima, ouvida em Juízo (mídia anexa aos autos), ratificou suas declarações anteriormente prestadas, confirmando que o apelante a ameaçou de morte após ter ateado fogo a sua residência, vindo a posteriormente, afirmar que só não tirou sua vida pois estava grávida.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000366-94.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO COSME DE ASSIS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0366
-
94
.20
2
0
.8.08.00
16

APELANTE: ANTONIO COSME DE ASSIS GOMES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
S 250 E
147,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.
P
EDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.

COMPROVADOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
V
erifica-se indene de dúvidas que o ora apelante praticou o delito de incêndio pelo qual foi condenado, tendo a materialidade e a autoria delitivas restado devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado de fls. 06/07, Laudo Pericial de Exame de Local de Danos de fls. 26/38, bem como pela prova oral colhida, corroborada pela própria confissão do apelante,
razão pela qual não merece prosperar o pleito absolutório veiculado.

2
.

A vítima, ouvida em Juízo (mídia anexa aos autos), ratificou suas declarações anteriormente prestadas, confirmando que o apelante a ameaçou de morte após ter ateado fogo a sua residência, vindo a posteriormente, afirmar que só não tirou sua vida pois estava grávida.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 08 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0366
-
94
.20
2
0
.8.08.00
16

APELANTE: ANTONIO COSME DE ASSIS GOMES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

ANTONIO COSME DE ASSIS GOMES
,

em face da
s
entença
de fls. 185/186v,
proferida pel
o M.M. Juiz
da
Vara
Única
de
Conceição do Castelo
/ES
, que

julgou
parcialmente
procedente a
pretensão punitiva estatal

para condenar o réu pela prática do ilícito descrito no
s
artigo
s 250 e
147,
ambos do Código Penal.

Irresignad
o
,
o
ora ape
l
ante interpôs
Recurso
às fls.
1
9
9
/
204
, cujas
razões
que justificam a peça apresent
ada
, em que postul
a
a reforma do
decisum
, com vistas à absolvição do Apelante, sustentando, em síntese,
(i)
a insuficiência de provas para sustentar um decreto condenatório;
(ii) requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios
.

Contrarrazões

apresentadas pelo Ministério Público Estadual,
às fls.
205
/
207
, pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no mov.
ID
5553163
,
opinando

p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a apelante. Explico.

Compulsando detidamente os autos,
a tese verberada
para absolvição do apelante
não merece acolhimento, uma vez que os elementos probatórios reunidos no feito conferem amplo resguardo à condenação do réu pelo crime que lhe foi imputad
o.

In casu,
segundo narra a denúncia:

“
(...) Extrai-se dos autos do inquérito policial que instrui a presente que no dia 09 de julho de 2019, por volta das 22h30min, na localidade de Pinga Fogo, próximo ao Motel Cantinho do Céu zona rural deste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe, propositalmente, ateou fogo na residência da sua companheira, Tatiane Gonçalves da Silva, além de prometer causar mal injusto e grave à ofendida, dizendo que iria matá-la, tudo conforme BU de fls.03/04, Laudo Pericial de lis. 23/ declarações de fls. 09/10, 38/39, 4/45 e 49 do IP.

Aflora dos autos que, na data acima citada, o denunciado de posse de um recipiente com gasolina, dirigiu-se até a residência da vítima e de posse do material espalhou combustível pelo local e ateou fogo, incendiando toda a residência conforme se vê do laudo pericial e fotográfico constante da peça informativa.

Segundo declarações da ofendida, no dia dos fatos o denunciado esteve em sua residência durante dia e a ameaçou dizendo que "
caso não voltasse para ele iria colocar fogo na residência e depois iria colocar fogo na residência
”. Durante a noite concretizou a promessa incendiando a casa.

Não satisfeito após incendiar o imóvel Antônio encaminhou mensagem à vítima dizendo ter sido ele o autor do crime e afirmando que "
se falasse para a polícia iria matá-la, bem como seus filhos
".

Registra-se que o denunciado viveu em união estável com a vítima por cerca de um ano e cometeu os crimes por não se conformar com o término do relacionamento, no período em que Tatiane estava grávida do denunciado, sendo esta circunstância de conhecimento do infrator (...)”. (Denúncia – fls. 02/03)

De início, o tipo penal previsto no artigo 250 do CP consiste na criminalização de prática de incêndios que venham a expor a perigo concreto a vida, a integridade física ou o patrimônio alheio.
In verbis:

Incêndio

Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa

A jurisprudência pátria não destoa quanto à necessidade da demonstração do perigo concreto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA.
IMPRESCINDIBILIDADE DO EFETIVO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA, À VIDA OU AO PATRIMÔNIO DE OUTREM. PERÍCIA CATEGÓRICA
. SINISTRO QUE SE RESTRINGIU AOS LIMITES DO IMÓVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO QUE SE IMPÕE.
1. O crime de incêndio é de perigo comum contra a incolumidade pública, logo, não basta para que ele se configure o simples atear fogo em alguma coisa, sendo necessário que o incêndio tenha, efetivamente, de modo concreto, causado perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de número indeterminado de pessoas
. 2. Atestando a perícia, de forma categórica, que o sinistro em questão se restringiu aos limites do imóvel, sem colocar em risco a vida e/ou patrimônio de terceiros, restando a conduta de atear fogo devidamente narrada na denúncia, impõe-se a desclassificação do crime de incêndio para o de dano qualificado. (TJ-MG – APR: 10024112248661001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 22/10/2013, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/10/2013). (destacou-se

Como se depreende dos autos, verifica-se indene de dúvidas que o ora apelante praticou o delito de incêndio pelo qual foi condenado, tendo a materialidade e a autoria delitivas restado devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado de fls. 06/07, Laudo Pericial de Exame de Local de Danos de fls. 26/38, bem como pela prova oral colhida, corroborada pela própria confissão do apelante.

A prova testemunhal mostra-se certeira e harmônica no presente caso:

“
(...)
que ratifica as declarações prestadas em sede policial; que o acusado ateou fogo à casa da depoente; que teve prejuízo patrimonial, pois “queimou tudo”
; que tinha mobiliado a casa há pouco tempo, cerca de 06 (seis) meses; que o valor investido foi de no máximo R$ 20.000,00 (vinte mil reais); que perdeu tudo, ficando só com a roupa do corpo; que a casa era de propriedade da depoente; que
a casa foi toda destruída, e não somente os móveis
; que gastou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para construir sua casa;
que o acusado sabia que a depoente estava grávida e, após o fato, afirmou que
somente não a matou por conta da gravidez; que os vizinhos presenciavam as ameaças proferidas contra a depoente, bem como presenciaram o incêndio criminoso; que a depoente tem medo do acusado
; que avisou ao segurança no momento da audiência que não queria ficar próximo ao acusado, por medo; que atualmente mora em um “barraquinho” comprado por sua mãe para que viva com seus 02 (dois) filhos; que essa nova casa foi comprada após o incêndio; que os vizinhos se reuniram e deram móveis a depoente, pois não tinha condições; que atualmente trabalha em um motel (...)”. (Declarações prestadas por
Tatiane Gonçalves da Silva, vítima
, em Juízo – mídia anexa aos autos). (destacou-se
)

(...)
que ratificou o depoimento prestado em sede policial;
que ficou na casa da irmã do réu esperando Antônio trazer a moto; que não sabia para que se tratava; que emprestou a motocicleta apenas para o réu ir pegar umas roupas; que o declarante foi embora sem a moto;
que quando chegou em sua casa Joacila, (irmã do réu) mandou mensagem; que informou que o acusado cometeu o crime
; que conhecia tanto o réu quanto a vítima; que não tinha contato próximo com o casal; que sabia que a vítima estava grávida; que não chegou a tomar conhecimento das ameaças sofridas por Tatiane; que também não chegou a ir até a casa da ofendida;
que conhece bem o acusado; que é pessoa com várias passagens pela polícia
(...)”. (Declarações prestadas por
Kleber Lima Soares
, em Juízo – mídia anexa aos autos). (destacou-se)

Importa destacar que, a palavra da vítima, nos crimes cometidos no âmbito familiar, “em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação” (art. 5.º, inc. III, Lei 11.340/2006) adquire especial relevância e eficácia para embasar a condenação – mormente quando amparada nos demais elementos de convicção, como pode se observar no presente caso.

Por esse motivo, a hermenêutica adequada de tal legislação deve ser aquela que propicia maior proteção àquelas que se sentem ofendidas no âmbito doméstico e familiar.

Nesse diapasão, à luz do depoimento prestado pela vítima, evidenciam-se comprovados os fatos narrados na peça acusatória inaugural, não existindo dúvidas acerca da autoria do delito imputado ao Apelante.

Lado outro, também restou plenamente demonstrada a criação do perigo concreto. Do citado laudo pericial, verifica-se que o incêndio provocado alcançou grave proporção, uma vez que se constataram “danos por ação de fogo causando o colapso do telhado, destruição de eletrodomésticos e carbonização das estruturas de madeira (com exceção da lateral esquerda da estrutura)” e uma “carbonização mais profunda junto a cozinha do que nas extremidades da direita da edificação”.

Não bastando, ficou evidentemente confirmada a subsistência de risco à integridade física ou à vida de terceiros – vizinho(s) da vítima. Nesse ponto, incumbe destacar que o laudo pericial destacou que o incêndio se alastrou para a “
parede da casa vizinha (de madeira) superficialmente carbonizada, indicando o início de propagação do incêndio para a casa vizinha
”.

Ademais, o acusado confessou, em Juízo, ter ateado fogo à residência da vítima (mídia anexa aos autos):

"(...) que manteve relacionamento com Tatiane por cerca de um ano; que possuem um filho em comum; que o casal se separou pois o declarante descobriu uma traição; que o depoente foi para a casa de sua irmã; que no dia dos fatos o depoente pediu a moto de Kleber emprestada; que iria na casa da vítima pegar seus pertences; que o depoente pediu a ofendida para que pudessem dividir os bens que guarneciam a residência; que Tatiane disse que preferiria ver os bens pegando fogo do que dividi-los;
que o declarante tinha ingerido bebidas alcoólicas e drogas; que devido a tudo isso, praticou o crime; que esperou a vítima sair de casa para colocar fogo
; que não teve a intenção de machucar ninguém; que apenas queria tirar seus pertences de dentro de casa; que a ofendida não permitiu; que o declarante gostava muito da vítima; que queria tirar sua própria vida; que o depoente fugiu para o Rio; que não se recorda se mandou mensagens após o ocorrido; que não sabe dizer se ameaçou Tatiane, tentando coagi-la para não falar nada; que após o ocorrido ainda conversou com a vítima, contudo sem brigas ou ameaças; que o depoente disse que iria ajudá-la com as despesas; que a ofendida disse que não aceitaria; que não sabe dizer se a casa pegou fogo por completo; que apenas o banheiro era de tijolo; que o restante era de madeira; que à época dos fatos a vítima estava grávida de dois meses (...)". (Interrogatório de Antonio Cosme de Assis Gomes, em Juízo – mídia anexa aos autos).

Nesse contexto, não há como negar que a conduta incendiária não só gerou perigo concreto como também deveras resultou em risco de danos e lesões à integridade física de terceiros.

Com essas considerações, do conjunto probatório carreado aos autos extrai-se que restou comprovado o crime previsto no art. 250 do Código Penal.

Por conseguinte, em relação ao crime de ameaça, a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado de fls. 06/07, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução processual.

A vítima, ouvida em Juízo (mídia anexa aos autos), ratificou suas declarações anteriormente prestadas, confirmando que o apelante a ameaçou de morte após ter ateado fogo a sua residência, vindo a posteriormente, afirmar que só não tirou sua vida pois estava grávida.

Nesse sentido,
também
em relação ao crime de ameaça,
como salientado alhures,
a palavra da vítima tem especial relevância no deslinde de casos como o ora versado, uma vez que as infrações dessa natureza são normalmente cometidas às ocultas, sem a presença de testemunhas, sendo o relato da pessoa ofendida a principal, se não a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Dessa feita, demonstrada a presença das elementares relativas aos tipos penais constantes dos artigos 250 e 147 do CP, incabível o pleito absolutório por ausência de provas.

Portanto, deve permanecer incólume a sentença recorrida.

No que toca ao pedido referente à fixação de honorários advocatícios,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

Ante o exposto
,
na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)